Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-92.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003249-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO LUIZ DE MIRANDA SILVA - CPF: 003.172.701-84 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – CONCURSO DE PROMOÇÃO – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos se submetem aos princípios da legalidade e fundamentação, gozando de atributos próprios do regime jurídico administrativo.

Prevalece na jurisprudência que para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos previstos na a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014, o militar deverá, também, possuir idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

Com efeito, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorre na espécie.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o fato do reclamante estar respondendo o processo de código nº 432655, frente a 11ª Vara Especializada da Justiça Militar, já é argumento legalmente válido para justificar a sua ausência do requisito “ser possuidor de conceito moral”, para fins de promoção, não sendo necessário a ocorrência da condenação transitada em julgado”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES

os pedidos descritos na inicial, e por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não teve seu nome incluído na promoção a 3º Sargento por não possuir “conceito moral” por estar respondendo processo na 11° vara militar sob o código de n°: 432655, o que é inconstitucional”, uma vez que, no seu entender, há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Alegou que em momento anterior já ocorreu de outros oficiais e praças serem promovidos mesmo estando respondendo a processos, o que fere o princípio da isonomia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que houve cumprimento da lei de regência.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de promoção e todos os seus efeitos, uma vez que a parte promovente não teve seu nome incluído na promoção a 3º Sargento por não possuir “conceito moral” em razão de estar respondendo processo na 11° vara militar sob o código de n°: 432655, o que considera ser inconstitucional, em especial porque sustenta que em outros casos, mesmo diante de candidato estar em igual situação, não houve preterição, o que não considera isonômico.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o ato administrativo questionado se deu em cumprimento do princípio da legalidade e, ainda, apresentar adequada fundamentação.

A despeito da insurgência da parte promovente, é preciso destacar que a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgados recentes, se assenta no sentido de que inexiste ilegalidade na preterição de promoção diante da ausência de comprovada idoneidade moral. Ainda, assentou o E. TJMT que o fato de estar respondendo a processo criminal é fato que justifica, sim, a exclusão da promoção por violação àquele requisito (idoneidade moral), conforme precedentes que cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças,
inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

(N.U 0040752-54.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no
DJE 22/01/2021
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças,
inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

(N.U 0040752-54.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE
18/12/2020
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças,
inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

(N.U 0048692-70.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE
05/12/2019
)

É sabido que os atos administrativos se submetem aos princípios da legalidade e fundamentação, gozando de atributos próprios do regime jurídico administrativo.

Portanto, para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos previstos na a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014, o militar deverá, também, possuir idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

Com efeito, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorre na espécie.

Por fim, a alegada tese de violação à isonomia, uma vez que alguns candidatos ostentariam a mesma condição e não foram preteridos, não é suficiente para legitimar a pretensão inicial. Eventual situação irregular não legitima nova situação irregular e, tais fatos, se comprovados, devem ser apurados nas esferas competentes, cuja iniciativa cabe ao promovente acionar.

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021